Tribunal: STF
Processo: Rcl 84858
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus nº 1020556/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, sob o fundamento de violação à Sumula Vinculante nº 26.



    Aduz o reclamante que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo exigiu a realização do exame criminológico de forma fundamentada, com exposição dos motivos concretos da necessidade para aferir se o sentenciado reúne condições de retornar ao convívio social, com a progressão de regime de cumprimento de pena (e-doc. 1).



    Alega, ainda, que “o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.”



    Nesse sentido, assevera que 



    “houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema.



    Ressalta que 



    “A concessão automática da progressão, sem uma análise aprofundada em casos de sentenciados com histórico de periculosidade acentuada (como o paciente, com múltiplos roubos), representa uma proteção deficiente da sociedade e das futuras potenciais vítimas, violando deveres constitucionais do Estado.” 



    Ao final, requer o reclamante “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.”



    Examinados os autos. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante nº 26 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    No caso concreto, o Juiz das Execuções concedeu a progressão ao regime aberto ao sentenciado sem a realização de exame criminológico, nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 18-20):



    “Por primeiro, cabe consignar, que a obrigatoriedade de exame criminológico para progressão de regime para todos os casos é prejudicial aos apenados. 



    Logo, nesse ponto, a meu aviso, a nova lei só é aplicável para fatos praticados a partir da referida norma de regência. Para fatos pretéritos o exame criminológico é facultativo, podendo o juiz determinar a sua realização pelas peculiaridades do caso (súmula 439 do STJ). 



    (...)No presente caso, desnecessária a realização da perícia, tendo em vista que não existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível para o julgamento do pedido, mostrando-se suficientes os elementos já contidos nos autos para verificação do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime pretendida. 



    O apenado desde que fora contemplado com a progressão ao regime intermediário em 21/10/2022 (fls. 2743/2744), mediante a prévia submissão à laudo pericial com menção favorável dos expertos, vem usufruindo das saídas temporárias com regularidade, não constando o registro de qualquer falta disciplinar, o que indica a assimilação da terapêutica penal com vistas à ressocialização gradativa do cativo e seu retorno à sociedade. 



    Conforme cálculo de penas, o executado cumpriu a fração necessária à benesse pleiteada, mantendo no período bom comportamento carcerário. 



    Assim, a concessão da progressão ao regime mais brando é de rigor. Em que pesem as hipóteses do artigo 117 da L.E.P., o sentenciado que fizer jus ao regime aberto tem direito à prisão albergue domiciliar quando inexistir casa do albergado onde possa cumprir a pena no regime aberto fixado inicialmente ou pela progressão, pois o direito do sentenciado não pode ser prejudicado pela omissão estatal.”



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar o recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, deu provimento para cassar a decisão recorrida, com a regressão do sentenciado Agenor de Freitas ao regime semiaberto, e determinar que outra seja proferida após a realização de exame criminológico.



    Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão: 



    “Apesar de ostentar bom comportamento carcerário (fls. 04), a gravidade concreta das condutas perpetradas recomenda mais cautela na colocação do ora agravado em regime aberto, pois tal quadro aponta para a periculosidade do reeducando.



    Como se não bastasse, o procedimento não se encontra instruído com exame criminológico, que poderia, em tese, comprovar a aptidão do sentenciado a vivenciar regime mais brando; afinal, como é cediço, o sistema aberto enseja maior liberdade ao sentenciado, razão pela qual é necessário que se demonstre tenha ocorrido ao menos uma mínima assimilação do programa de ressocialização proposto pelo Estado.



    Tratando-se o pleito de uma antecipação de liberdade, não se pode admitir que a sociedade seja exposta a risco, funcionando como verdadeiro laboratório para atestar-se a eficaz ressocialização do recorrido. Em vista disso, deve-se apenas conceder o benefício àqueles que demonstraram assimilação da terapêutica penal, face à manutenção da segurança social (prevalência do interesse público).



    Nova modificação na LEP ocorreu, contudo, com o advento da Lei n. 14.843/2024, que voltou a impor a exigência de realização de exame criminológico, em todos os casos de progressão de regime. 



    Conquanto se tenha condicionado a análise da pretensão do reeducando a uma nova exigência, a redação atual deve ser, consoante as regras de Direito Intertemporal, aplicada de imediato a todos os casos ainda não julgados, independentemente da data em que foi formulado o pedido pelo interessado, em observância ao princípio do efeito imediato da norma processual, expressamente previsto no art. 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, nos termos de sua redação atual, de 1942, que adotou a solução híbrida, na qual são mescladas as teorias de Paul Roubier e de Gabba. 



    Vem, ademais, expressa no art. 2º do CPP a aplicabilidade imediata da matéria processual penal. Assim ocorre com aludida modificação, que foi empreendida em legislação cujo caráter é evidentemente “não penal”, eis que versa regras técnicas de caráter processual, voltadas apenas a disciplinar a execução das reprimendas impostas.



    (...)Feitas tais considerações, constata-se ainda que, na hipótese dos autos, há fundada dúvida acerca do merecimento e do preparo do sentenciado para a progressão de regime, pelo cometimento de crimes graves, praticados com violência e grave ameaça contra pessoa (03 roubos majorados), além de delito equiparado a hediondo (tráfico de entorpecentes), sem contar a prática de uso de documento falso e associação para o tráfico. Portanto, é não somente obrigatória por força de determinação legal, como recomendável a realização do exame criminológico para aferir, com um mínimo de segurança, sua efetiva aptidão para o convívio social, ainda que já tenha cumprido o requisito objetivo e tenha apresentado bom comportamento carcerário. 



    Diante desse quadro, precipitado foi, ao menos por ora, permitir a progressão para o regime aberto, sem a realização de exame criminológico, elaborado por equipe multidisciplinar, único meio de constatar se o sentenciado reúne, ou não, condições pessoais de reinserção social, o que fica ora determinado.”



    Contudo, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro concedeu a ordem no HC nº 1.020.556/SP para restabelecer a decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão ao regime aberto e afastar a exigência de exame criminológico, amparando-se nos fundamentos a seguir (e-doc. 3):



    “Com a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792 /2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.



    De fato, o advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art. 112, § 1°, da Lei de Execuções Penais (LEP), : in verbis "Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão." Contudo, a nova legislação deve ser aplicada aos crimes praticados durante a sua vigência, o que não ocorre no caso concreto.



    Verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pela necessidade de exame criminológico, o Tribunal de origem extrapolou as exigências legais para criar óbice ao benefício, levando em conta apenas a imposição de lei posterior à prática delitiva, a gravidade em abstrato dos crimes cometidos e a prática de duas faltas disciplinares. No entanto, tais ocorrências dizem respeito a uma falta grave praticada em 24/3/2008 e a uma falta leve cometida em 25/5/1998, tratando-se, portanto, de fatos demasiadamente antigos. 



    Assim, não foram apontados elementos concretos e recentes do curso da execução que sejam suficientes para afastar a decisão do Magistrado de piso, de forma que, inexistindo circunstância que demonstre, efetivamente, a necessidade de realização do exame, deve ser reconhecida a ilegalidade da sua exigência.”. 



    Com efeito, o julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.



    De fato, conforme destacado pela autoridade reclamada, a realização de exame criminológico foi determinada levando em conta apenas a gravidade em abstrato dos crimes cometidos, sem mencionar elementos referentes à execução.



    Mencionar, sem outras ponderações, que a gravidade abstrata do delito, a quantidade de pena a cumprir e a personalidade do condenado recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    A jurisprudência da Corte, embora entenda que mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem compreendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente